Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos documentos colacionados pelo autor, diga a ré, em 5 (cinco) dias, sobre o exibido, consoante exige o contraditório que pauta o devido processo legal, antes da elucidação dos embargos que se encontram pendentes de resolução. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator